Tribunal: TJBA
Processo: 8156279-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156279-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO VILLA FENICIA

Advogado(s)
:
ALESSANDRA SENA PASSOS DE MORAIS, LUCAS PASSOS DE MORAIS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). RESCISÃO CONTRATUAL. COMUNICAÇÃO VIA APLICATIVO DE MENSAGEM. MULTA COMPENSATÓRIA. EQUIPAMENTOS CEDIDOS EM COMODATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada em face do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLA FENÍCIA, na qual buscava o recebimento de multa contratual por rescisão antecipada de contrato de fornecimento de gás GLP (R$ 47.261,93), além de indenização por equipamentos cedidos em comodato e supostamente não devolvidos (R$ 951,00). A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. O recurso foi conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a comunicação de rescisão contratual realizada por meio do aplicativo WhatsApp é válida; (ii) estabelecer se é devida a multa por rescisão contratual após o término do período de fidelização, em contrato prorrogado automaticamente; e (iii) determinar se é cabível a cobrança por equipamentos cedidos em comodato e supostamente não devolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de litigância de má-fé foi corretamente rejeitada, pois não houve prova de dolo processual, mas apenas divergência interpretativa sobre cláusulas contratuais e validade dos atos praticados. A comunicação de rescisão contratual realizada via WhatsApp é válida, pois foi formalizada com antecedência mínima prevista contratualmente e comprovada por ata notarial, sendo esse o canal habitual entre as partes. A prorrogação automática do contrato após o término do prazo original de 60 meses não autoriza a imposição de nova multa por fidelização, ausente cláusula expressa nesse sentido, sob pena de vantagem excessiva e violação à boa-fé objetiva (art. 51, IV, do CDC). A finalidade da cláusula penal é a compensação de investimentos iniciais, já amortizados ao fim do prazo original, sendo abusiva sua aplicação após esse período sem nova pactuação. Não há prova de que os equipamentos cedidos em comodato não foram devolvidos, tendo sido emitido documento pela própria Apelante atestando a retirada dos bens sem qualquer ressalva. O Recorrido agiu de forma legítima ao notificar previamente a rescisão contratual após o prazo de fidelização, inexistindo inadimplemento a justificar a cobrança da multa. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados na origem e, em razão do desprovimento do recurso, foram majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
É válida a comunicação de rescisão contratual realizada por meio de aplicativo de mensagens, quando comprovada a ciência inequívoca da outra parte e habitualidade no uso do canal. A prorrogação automática de contrato após o término do prazo de fidelização não implica renovação tácita do período de fidelidade, salvo cláusula expressa nesse sentido. É indevida a cobrança de multa rescisória após o exaurimento do prazo de fidelização, se o contrato vigora apenas por força de prorrogação automática. Não se pode presumir a não devolução de equipamentos cedidos em comodato sem prova inequívoca, cabendo ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). A rejeição da alegação de má-fé é adequada quando inexistente prova de conduta dolosa da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 85, §11, 112, 373, I, e 384; CDC, art. 51, IV; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406135, Rel. Des. Cruz Macedo, 7ª Turma Cível, j. 09/03/2022; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000741-80.2020.8.26.0002, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 16/09/2024; TJDFT, Acórdão 1426439, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 8ª Turma Cível, j. 24/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8156279-54.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
e como Apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLA FENICIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03